Tribunal: CARF
Processo: 16327.904505/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904505/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.318 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 21/06/2009 a 30/06/2009
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IDÔNEA.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
O direito creditório cuja certeza e liquidez foi demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela
unidade de origem deve ser reconhecido quando do julgamento do recurso
interposto contra a decisão que denegou o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no
27560.73703.150610.1.3.04-9150, nos termos do que fora apurado em diligência pela unidade de
origem.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.237 (fls. 104/111), por meio da qual este Colegiado,
seguindo o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em
diligência:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904505/2012-44
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.318 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904505/2012-44

[...]
“Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:
Inicialmente, faz-se necessário salientar que o crédito de IOF de junho
de 2009 recolhido indevidamente no montante de R$ 4.991,25 (valor
original) incidente sobre retenção e posterior estorno de IOF sobre a
conta corrente (...).
Com efeito, o valor de R$ 4.991,25, teve origem em operação de
empréstimo n° 335.000,00, celebrada em 30/06/2009, com a Fundação
Educacional Dr. Raul Bauab Jahu, instituição de educação sem fins
lucrativos (doc.03).
Ocorre que, referido cliente não poderia sofrer incidência do IOF,
conforme previsto no inciso II, do § 3o, do artigo 2°, do Decreto n°
6.306/2007 (...).
Diante disso, o Manifestante efetuou o estorno do valor indevidamente
retido, conforme atestam a cópia do extrato (doc.04) e a Carta de
Anuência assinada pelo cliente, onde este declara ter recebido crédito
em sua conta-corrente, relativo ao IOF cobrado indevidamente (doc.05).
Desta forma, resta comprovado que o respectivo encargo financeiro foi
suportado pelo Manifestante, o que lhe autoriza a pleitear a
compensação dos créditos tributários em tela, de acordo com o que
dispõe o artigo 166, do CTN
(...).
Assim sendo, não restam dúvidas quanto a titularidade do Manifestante
sobre os crédito de IOF recolhido indevidamente aos cofres públicos,
bem como, pela prova de que o respectivo encargo financeiro foi
transferido ao responsável tributário, diante do estorno efetuado, a teor
do disposto no artigo 166 do CTN.
Frise-se que referida quantia (R$ 4.991,25) compôs o DARF de R$
9.594.059,38 recolhido em 03/07/2009, relativo ao período de apuração
de junho de 2009, cujo crédito foi aberto na DCTF daquele período
(doc.06)..
Posteriormente, a este foi juntado por apensação o Processo Administrativo
Fiscal de no 16327.905242/2012-91, que será objeto de Acórdão próprio”.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.318 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904505/2012-44

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/Ribeirão Preto-SP) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS -
IOF
Data do fato gerador: 03/07/2009
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência
e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação.
Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento
que permita a verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente
à legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Em 01/04/2015, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 074 a 078), no
qual reitera as razões da Manifestação de Inconformidade e contesta a decisão de 1a
Instância, alegando adicionalmente, em síntese, que:
a) a DRJ Ribeirão Preto-SP teria mantido o indeferimento do pedido de
compensação sob o fundamento inicial de que o crédito pleiteado teria sido
constituído na DCTF de junho/2009, retificada em 01/07/2010, anteriormente,
portanto, à emissão do despacho decisório proferido em 04/09/2012, de sorte que
não deve prosperar a motivação utilizada pela autoridade julgadora para indeferir
o crédito, pois que a retificação da DCTF em momento anterior ao despacho
decisório preserva o direito do contribuinte à compensação;
b) teria incorretamente efetuado a retenção do IOF relativamente a operação de
empréstimo a instituição de educação sem fins lucrativos sem a incidência do
tributo, consoante o disposto no art. 2o do Decreto no 6.306/2007, e que o
indeferimento pela DRJ teria sido pautado na suposta ausência de juntada da
composição do DARF originário do crédito;
c) pela necessidade apontada pela DRJ de abertura da composição do DARF de
R$ 9.594.059,38, para verificar se o crédito pleiteado estaria nele contido, junta
aos autos relatório analítico de composição do referido DARF; e
d) tem registrado em seus lançamentos contábeis a baixa do recolhimento do
DARF e o registro da baixa da compensação e que demonstra plenamente o
crédito naquele DARF, comprovando ainda que teria suportado o ônus financeiro
do tributo indevidamente retido na operação de crédito, nos termos do art. 166 do
CTN.
E tomando essas razões, espera a reforma da decisão proferida com a consequente
homologação da compensação pretendida e o cancelamento da cobrança atrelada ao
processo administrativo em epígrafe, protestando assim pela juntada de documentos que
se fizerem necessários.
Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator entendeu que a Recorrente
agiu de forma proativa, apresentando, em sede de manifestação de inconformidade, os
documentos que ela considerava suficientes à comprovação do direito creditório e que,
sobrevinda a decisão de piso, a qual julgou improcedente a manifestação por insuficiência de
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.318 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904505/2012-44

provas, a ora Recorrente procurou, em âmbito recursal, juntar documentos que suprissem as
lacunas apontadas pela DRJ. Conforme destacado pelo nobre Conselheiro, no CARF tem se
admitido a apresentação novas provas quando a análise inicial do direito creditório ocorre por
meio de despacho eletrônico e, conjugado a isso, a atividade probatória em segunda instância se
mostre um desdobramento daquela iniciada em primeira.
O ilustre relator, então, entendeu por bem encaminhar seu voto no sentido da
conversão do feito em diligência para que a unidade de origem analisasse a documentação
juntada, solicitasse outras provas que se mostrassem necessárias, se manifestasse
conclusivamente sobre a existência ou não do direito creditório pleiteado e, ao cabo, desse
ciência à Recorrente do resultado da apuração, concedendo-lhe o prazo de 30 (dias) para
manifestação.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se (fls. 104), por unanimidade de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a
autoridade competente analise a documentação acostada à Manifestação de
Inconformidade, complementada pelos documentos apresentados no Recurso
Voluntário, para verificar a existência do direito creditório pleiteado.
Os autos, então, foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência solicitada, registrando suas conclusões no Despacho de diligência de 14/03/2022 (fls.
119/123). Em 06/04/2022, a ora Recorrente tomou ciência do referido despacho (vide TERMO
DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 126), apresentando resposta (fls.
130/132) em 06/05/2022.
Em seguida, na medida em que o Conselheiro que relatara a Resolução 3001-
000.237 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a
este colegiado para novo sorteio, tendo sido posteriormente sorteado e distribuído à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.318 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904505/2012-44

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP
no 27560.73703.150610.1.3.04-9150 às fls. 52/56), pelo despacho decisório no 031087656 (fls.
13/14).
Cientificada dessa decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/06), que foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ/RPO
(Ribeirão Preto/SP), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 14-56.564 (fls. 60/65).
A ora Recorrente, então, apresentou recurso voluntário da decisão da primeira
instância (fls. 74/78). Ao julgá-lo, o relator original votou pela necessidade da realização de
diligência para que a unidade de origem da RFB analisasse o direito creditório a partir dos novos
documentos juntados pela Recorrente ao processo; voto este que foi seguido pela maioria dos
integrantes da turma na Resolução no 3001-000.237 (fls. 104/111).
Essa decisão baseou-se no fato de a Recorrente, em suas razões de recurso, ter
alegado, em síntese, que o direito creditório seria decorrente da retenção e recolhimento
indevidos de IOF sobre operação de crédito cujo tomador é pessoa jurídica imune por ser
instituição de educação sem fins lucrativos (art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição) e que
a documentação apresentada comprovaria não só que houve o pagamento indevido como
também que foi realizado o estorno do valor correspondente na conta corrente do cliente e que
este concedeu anuência para que fosse solicitada a repetição do indébito.
Por relatarem com detalhes os erros que teriam levado ao recolhimento a maior de
IOF no 3o decêndio de junho de 2009, transcrevo a seguir trechos da peça recursal (fls. 74/78):
9. Com relação ao crédito, vale reiterar que decorre de recolhimento indevido de 10F,
ocorrido em 03/07/2009, através de DARF no valor de R$ 9.594.059,38, sobre situações
em que o seu fato gerador do IOF não se configurou.
10. Com efeito, o valor de R$ 4.991,25, teve origem em operação de empréstimo n°
335.000,00, celebrada em 30/06/2009, com a Fundação Educacional Dr. Raul Bauab
Jahu, instituição de educação sem fins lucrativos (doc. 03 da Manifestação de
Inconformidade).
11. Ocorre que, referido cliente não poderia sofrer incidência do I0F, conforme previsto
no inciso II, do § 3°, do artigo 2°, do Decreto n° 6.306/2007.
12. Diante disso, o Recorrente efetuou o estorno do valor retido indevido, conforme
atestam a cópia do extrato e a Carta de Anuência assinada pelo cliente, onde este declara
ter recebido crédito em sua conta corrente, relativo ao IOF cobrado indevidamente (doc.
04 e 05 da Manifestação de Inconformidade).
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.318 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904505/2012-44

A unidade de origem, então, procedeu à diligência solicitada e registrou suas
conclusões no Despacho de diligência de 14/03/2022 (fls. 119/123). Da análise empreendida
pela autoridade tributária, ressaltam-se os seguintes apontamentos:
O presente processo trata de um direito creditório referente ao recolhimento do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores
Mobiliários (IOF) sobre operações de crédito – pessoa jurídica (código 1150), apurado
no terceiro decêndio de junho de 2009 e desembolsado em 03/07/2009 no valor total de
R$ 9.594.059,38. De acordo com o banco, o valor em questão fora recolhido a
maior aos cofres públicos, havendo um recolhimento indevido de parcela de R$
4.991,25. Para recuperar essa parte indevida do pagamento, o interessado
apresentou um Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no qual propunha a extinção por
compensação (artigo 156, inciso II da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional
(CTN)) de um débito do IOF de mesmo código de receita. O quadro a seguir
detalha o crédito tributário que seria compensado com o alegado pagamento
indevido.
Quadro 01*
PER/DCOMP ativo
Processo de crédito
Débito confessado compensado com o IOF (código 1150)
do 3o decêndio de junho/2009 pago em 03/07/2009 no
valor de R$ 9.594.059,38, com pagamento indevido de R$
4.991,25.
Periodo de
Data

apuração
vencimento
Valor
Saldo devedor
27560.73703.150610.1.3.04-9150 16327.904505/2012-44
1o dec jun/2010 15/06/2010 5.385,05
0,00
*Adaptado
[...]
No erro de fato aqui examinado, constata-se que a instituição financeira suportou o
ônus do incorreto provisionamento e recolhimento do IOF, tendo em vista que,
pelas informações extraídas do extrato da conta no 67011-3 (agência 0202) trazido
aos autos administrativos (folha 20), o correntista devedor da instituição financeira
foi devidamente ressarcido do erro cometido pelo responsável tributário, conforme
se observa no estorno, devolução, do IOF ao contribuinte de fato. Nessa toada, o
interessado apresentou a carta anuência assinada pelo representante legal da
fundação privada na qual ele afirma de maneira expressa que fora ressarcido do
IOF incorretamente provisionado e repassado aos cofres públicos (folha 21). Além
disso, o interessado apresentou três páginas de uma planilha de 15.338 páginas
(folhas 94 a 96), nas quais encontram-se registradas as 904.878 operações de
crédito que resultaram no recolhimento do IOF no valor de R$ 9.594.059,38 no
terceiro decêndio de junho de 2009. No caso vertente, é inviável fazer a checagem de
904.878 empréstimos bancários e o IOF incidente sobre essas operações de
intermediação financeira, portanto, para os fins aqui pretendidos, cumpre destacar o
princípio da Lealdade Processual, em que as partes se comprometem aos deveres
correlatos à boa-fé, ou seja, o interessado compromete-se implicitamente a não produzir
elementos probatórios fraudulentos e a não utilizá-los em demandas formuladas junto à
RFB. Sendo assim, serão admitidas as três páginas da planilha como prova de que o
montante de R$ 4.991,25 integrou o somatório do IOF apurado no terceiro
decêndio de junho de 2009, de R$ 9.594.059,38, recolhido aos cofres públicos em
03/07/2009.
Por fim, em cálculos realizados no sistema SAPO, confirma-se que o direito
creditório aqui reconhecido é suficiente para a completa extinção por compensação
do débito mostrado no quadro 01, em controle no processo de cobrança no
16327.905663/2012-11.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.318 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904505/2012-44

Bem assim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que a instituição
financeira realizou uma operação de mútuo com um de seus correntistas, uma
fundação privada sem fins lucrativos. Ocorreu que o responsável tributário não
observara esse correntista era isento da incidência do IOF, nos termos do artigo 2o,
§ 3o, inciso III do RIOF e, inadvertidamente, repassou o IOF incidente sobre esse
contrato no valor de R$ 4.991,25 aos cofres públicos. Diante disto, com o objetivo de
recuperar essa parcela indevida do IOF, o responsável tributário apresentou o
PER/DCOMP mostrado no quadro 01.
[...]
Foi relatado que a entidade bancária atuou como responsável tributária pelo cálculo e
recolhimento do IOF, sendo o sujeito passivo indireto da obrigação tributária. O
contribuinte de fato do imposto é o correntista que suportou o ônus da provisão e
repasse do tributo aos cofres públicos. Então, foi destacado que a instituição financeira
só poderia recuperar para si o IOF indevido se demonstrasse que suportou o ônus do
incorreto recolhimento do imposto ou se estivesse expressamente autorizada a se utilizar
desse direito creditório pelo correntista. No caso aqui examinado, o Itaú Unibanco S/A
estornou o IOF indevidamente recolhido ao contribuinte de fato, conforme foi atestado
no extrato bancário apresentado pelo interessado. Além disso, foram apresentadas três
páginas de uma planilha com o registro de quase um milhão de operações de crédito na
qual, aqui se assume, encontra-se demonstrado que o indébito de R$ 4.991,25 integrou o
somatório de R$ 9.594.059,38 repassado aos cofres públicos.
Portanto, com base no exame desse extrato bancário da conta mantida pela fundação
privada de educação sem fins lucrativos foi aqui comprovado o lançamento de estorno
do imposto incorretamente retido, estando confirmado que o responsável tributário
assumiu o encargo do repasse indevido do IOF aos cofres públicos. Em cálculos
realizados no sistema SAPO, foi atestado que a parcela indevida do pagamento do IOF
referente ao terceiro decêndio de junho de 2009, desembolsado em 03/07/2009 no valor
total de R$ 9.594.059,38, com parcela a recuperar de R$ 4.991,25 é suficiente para a
completa extinção do crédito tributário mostrado no quadro 01, em controle no processo
de cobrança no 16327.905663/2012-11.
(grifo nosso)
As conclusões da autoridade tributária responsável pelo cumprimento da
diligência, as quais basearam-se nas provas carreadas aos autos e nas informações contidas nos
sistemas da RFB, confirmam o argumento da Recorrente de que no 3o decêndio de junho de 2009
foi recolhido IOF em valor maior do que o devido em virtude da retenção e recolhimento do
tributo em operação de crédito cujo tomador não estava sujeito à incidência.
A partir da documentação juntada aos autos, apurou-se em diligência que ocorreu
o estorno do valor do IOF indevidamente retido na referida operação. Constatou-se ainda a
anuência desse cliente para que a Recorrente solicitasse a repetição do indébito. Logo, ficou
também constatado o cumprimento da condição contida no art. 166 do Código Tributário
Nacional.
Cientificada do resultado da diligência, a ora Recorrente apresentou resposta
contendo a seguinte petição (fls. 130/132):
[...] considerando que a Autoridade Administrativa reconheceu o direito creditório,
requer, por consequência, o julgamento do Recurso Voluntário com seu provimento
integral para o reconhecimento do crédito e, consequentemente, a homologação da
compensação envolvida, de modo que haja a extinção do crédito tributário, nos termos
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.318 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904505/2012-44

do art. 156, inciso II, do CTN, controlado no Processo Administrativo de Cobrança no
16327.905663/2012-11.
Diante do que fora apurado em diligência, entendo que não há outra decisão a ser
tomada que não seja o reconhecimento do direito creditório pleiteado na DCOMP no
27560.73703.150610.1.3.04-9150.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no 27560.73703.150610.1.3.04-9150, nos
termos do que fora apurado em diligência pela unidade de origem.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 218
DF CARF MF
Original